Tribunal: TJSP
Processo: 1000074-59.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais – Pleito fundado na alegação do autor de que, após divorciar-se, foi impedido de continuar exercendo as atividades que desempenhava junto à igreja, sendo afastado, inclusive, do cargo de músico – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Descabimento – Elementos coligidos nos autos, porém, indicativos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais – Pleito fundado na alegação do autor de que, após divorciar-se, foi impedido de continuar exercendo as atividades que desempenhava junto à igreja, sendo afastado, inclusive, do cargo de músico – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Descabimento – Elementos coligidos nos autos, porém, indicativos de que as questões aventadas na petição inicial são "interna corporis", fugindo à alçada do Poder Judiciário – Sentença mantida - Recurso desprovido.